Tribunal: TJDFT
Processo: 0036723-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Considerando os termos da certidão de ID 12495470, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS solicitando informações quanto ao depósito do valor devido às credoras constantes na requisição de precatório de ID 7479869, p. 1. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto